Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-46.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000032-46.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIA QUEIROZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

EMENTA

Apelação Cível.

Ação
de Anulação de Auto De Infração, combinada com Pedido de Indenização por Danos Morais
.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para

tornar definitiva a liminar e anular o(s) Auto(s) de Infração n
º
90.036, 90.042 e 90.093, do veículo Chev/Spin, placa policial OKN-5D77, ano 2012, restando improcedente quanto aos demais pedidos.
Mérito.

O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros constitui serviço público essencial, cuja regulação, fiscalização e poder de polícia competem à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia
–
AGERBA, conforme o art. 175 da CF/88, as Leis Estaduais n
º
s 6.654/94 e 11.378/09 e o Decreto Estadual n
º
11.832/09. O art. 40 da Lei Estadual n
º
11.378/2009 estabelece que a prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros em linhas não abrangidas pela concessão ou permissão sujeita o infrator a medidas administrativas, penalidades e declaração de inidoneidade, sendo indispensável, para a configuração da infração, a demonstração dos elementos previstos no art. 4
º
da mesma norma: existência de itinerário, pontos terminais, horários e tarifas definidos. A constatação de transporte intermunicipal clandestino exige prova concreta de que o autuado realizava, de forma habitual e remunerada, o transporte de passageiros entre municípios, mediante cobrança de tarifa e em rotas predeterminadas. A mera condução de passageiros em veículo particular, desacompanhada de tais elementos, não configura infração administrativa. No caso concreto, verifica-se que o auto de infração é absolutamente genérico, não descrevendo de modo específico a conduta supostamente praticada, tampouco apresentando prova de que a apelada exercesse atividade irregular de transporte de passageiros. Pelo contrário, os documentos dos autos indicam que a autora é costureira autônoma, inexistindo qualquer indício de habitualidade ou cobrança de tarifa, impondo-se a declaração de nulidade dos autos de infração n
º
s 90.036, 90.042 e 90.093. O simples fato de um veículo particular ser abordado em rodovia não autoriza a conclusão de que realizava transporte irregular, sob pena de violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, além de indevida restrição ao direito de locomoção e de propriedade do cidadão. Mantém-se, portanto, a sentença que declarou a nulidade dos autos de infração, porquanto a autuação carece de elementos mínimos aptos a caracterizar a infração imputada. Quanto aos honorários advocatícios, correta a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85,
§
8
º
, do CPC, ante o valor da causa e a inexistência de proveito econômico. Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária sucumbencial para R$ 5.000,00 (cinco mil e quatrocentos reais), nos termos do art. 85,
§
11, do CPC.

Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 8000032-46.2025.8.05.0269
em que figura como apelante AGÊNCIA ESTADUAL DE REG. DE SERV. PUB. DE ENERG.,TRANSP. E COMUNIC. DA BAHIA e, como apelada, FÁBIA QUEIROZ DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.